Tribunal: TJMT
Processo: 1019701-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019701-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (ADVOGADO), ETRIO ROMEU VIEIRA - CPF: 621.564.621-00 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ITALO DE SENA NOSSA - CPF: 058.184.821-70 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019701-73.2025.8.11.0000

PACIENTE: ETRIO ROMEU VIEIRA
IMPETRANTE: FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas, sob alegação de nulidade da busca domiciliar e ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial o
periculum libertatis
e a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

A busca foi motivada por denúncias específicas sobre tráfico no imóvel vinculado à individuo preso anteriormente pela Polícia Federal, e pela fuga do paciente quando percebeu a presença dos policiais no local, o que caracteriza justa causa para o procedimento, conforme jurisprudência consolidada.

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos – aproximadamente 47 kg de maconha e 176 kg de cocaína – e a apreensão de vários celulares, rádio comunicador e munições deflagradas indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia cautelar.

A existência de fundamentos concretos para justificar a prisão preventiva demonstra que outras cautelares alternativas são insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada

Tese de julgamento: "1. É legítima a busca domiciliar sem mandado judicial quando precedida de denúncia específica, da prisão anterior de outro individuo e da fuga do paciente. 2. A vultuosa quantidade e variedade de drogas e a apreensão de rádio comunicador e de munições deflagradas demonstram a gravidade concreta da conduta que justifica a prisão preventiva, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, II, 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 959.476/PA, REsp n. 2.158.147/MT, RHC n. 160.970/MG, AgRg no AREsp n. 2.597.279/PR, HC n. 882.236/RJ, HC n. 920.297/SP, AgRg no RHC n. 195.733/SC, AgRg no HC n. 855.363/RJ,
AgRg no HC n. 910.594/SP, AgRg
no RHC n. 194.638/PR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019701-73.2025.8.11.0000

PACIENTE: ETRIO ROMEU VIEIRA
IMPETRANTE: FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Etrio Romeu Vieira
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1001211-67.2025.8.11.0011.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas
; 2) “
os agentes públicos ingressaram em imóvel fechado [...]sem autorização judicial, sem consentimento de morador e sem a ocorrência de flagrante delito devidamente caracterizado. A justificativa para o ingresso forçado limitou-se a uma denúncia anônima que apontava a existência de substâncias entorpecentes no interior da residência, supostamente relacionada a indivíduo já preso no dia anterior, de nome Danilo
”; 2) “
não é juridicamente admissível que, com base em elementos meramente visuais e externos, notadamente em uma estrutura completamente fechada, a autoridade policial presuma o abandono
”; 3) “
ainda que a denúncia anônima indicasse a possibilidade de crime no local, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias e de elementos objetivos concretos, não autoriza a entrada forçada em domicílio. A ausência de qualquer investigação preliminar para confirmar a veracidade da informação recebida compromete a legalidade do ingresso e torna ilícita toda prova daí derivada
”; 4)
“
sequer foi abordado nas proximidades do imóvel, circunstância que enfraquece ainda mais a tese de flagrância
”; 5) “
o paciente foi abordado em via pública enquanto conduzia sozinho seu veículo, sendo que nada de ilícito foi encontrado no veículo em que o mesmo dirigia. Motivo pelo qual, foi conduzido até uma residência em que a polícia já o aguardava, o que por si só, já desqualifica todos os requisitos da prisão em flagrante
”; 6) “
não se fazem presentes, no caso, os requisitos à decretação da prisão cautelar
”; 7) “
a
quantidade de droga não justifica por si só, a prisão preventiv
a”; 8) “
denota-se que a garantia da ordem pública

nem de longe está ameaçada, eis que inexistem nos autos elementos indicadores de que a personalidade dos Pacientes é voltada à criminalidade, pois [...]

é primário, sem conduta delituosa que contenha requintes de gravidade, a revelar potencial perigo à coletividade
”; 9) “
o delito imputado ao requerente não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, bem como, não há qualquer menção nos autos de que o autuado possui envolvimento com organização criminosa
”; 10) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id. 293748387 - pág. 1-26).

A liminar foi indeferida (Id.

294160871 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 296291862 -pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.

300214351 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019701-73.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que “
em 06/06/2025, o Centro de Operações do Gefron recebeu uma denúncia anônima; que nessa
denúncia informava que havia um local na cidade de Mirassol D' Oeste-MT, que estaria sendo usado para esconder uma grande quantidade de entorpecente
s, e que supostamente
seria o local onde Danilo, que foi preso na data de ontem 05/06/2025 pela Polícia Federal, estaria guardando os ilícitos
”.

Consta ainda “
que de posse dessas informações, em conjunto com outras Forças de Segurança, as equipes deslocaram para o
endereço informado
,
sendo uma
residência abandonada
, localizada na Rua Leonório Lorenção, onde antigamente funcionava as instalações da indústria de bebidas "Bebsol"; que ao chegar ao local, as
equipes constataram que o portão estava aberto, e por se tratar de um imóvel abandonado, devido as condições que se encontravam, (mato alto, sujeiras)
as equipes adentraram ao terreno
”

Assim, “
durante as buscas no local,
foi possível ver, por meio de uma janela de um dos cômodos, vários sacos aparentemente contendo entorpecentes
”.

Enquanto vistoriavam o local, a PM “
visualizou a aproximação de um veículo Fiat Uno, de cor branca, placa NTZ-5875, e
no momento que o condutor viu os policiais tentou empreender fuga, mas foi acompanhado e detido logo em seguida
; que o suspeito foi identificado como Etrio Romeu Vieira, que
se apresentou como sendo responsável pelo imóvel, é pai do Danilo, preso na data ontem
;
que Etrio acompanhou a retirada do material ilícito do interior do imóvel, que estava acondicionado em vários sacos, localizado em um dos cômodos da casa, mas Etrio disse não ter conhecimento sobre as drogas
”.

A apreensão totalizou “
215 (duzentos e quinze) invólucros, entre pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína, maconha e Skunk; que foi apreendido 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (um) rádio PX, 35 (trinta e cinco) estojos de munições deflagradas”
(APF - 1001211-67.2025.8.11.0011 – Id. 196794399 - pág. 1-2 – PM Reinaldo Lima Silva).

A natureza nociva das substâncias encontra-se atestada no laudo pericial n.
531.3.10.9047.2025.031525-A01, que apresentou resultado positivo para maconha (47,500kg – quarenta e sete quilo e quinhentos gramas) e cocaína (176 kg – cento e setenta e seis quilos) (APF - 1001211-67.2025.8.11.0011 – 196797446 - pág. 1-5).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública,
verbis
:

[...]

Não obstante os bons antecedentes do investigado, denota-se, a partir dos elementos colhidos no caderno investigatório, que o próprio investigado declarou ser o proprietário do imóvel onde foram localizados
215 tabletes de substância entorpecente
, local este vinculado a seu filho, Danilo Carvalho Vieira, preso pela Polícia Federal no dia anterior.
A expressiva quantidade de droga e a conexão familiar com outra prisão por tráfico evidencia habitualidade criminosa familiar, evidenciando risco real à ordem pública, bem como a potencial periculosidade do agente e a necessidade de neutralização de sua atuação criminosa
.

Nesse sentido, conforme entendimento do STJ, ‘’ A prisão preventiva é justificada pela apreensão de grande quantidade de drogas e pela necessidade de garantir a ordem pública’’. (STJ, AgRg no RHC n. 215.111/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

Não por outro motivo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a gravidade em concreto da conduta, sobretudo em situações como às ora narradas, impossibilita a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, fato este que torna legítima a decretação da prisão preventiva como medida para assegurar a garantia da ordem pública.

Sobre o tema, “inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, materializadas na gravidade dos delitos e no modus operandi dos pacientes” (TJMT, N.U 1001163-63.2023.8.11.9005, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023).

Logo, verificado o preenchimento das hipóteses de admissibilidade, bem como comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, alternativa não resta senão o deferimento da representação, com a consequente decretação da prisão preventiva do acusado, como medida para assegurar a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, homologo a prisão em flagrante e, em consequência, converto a prisão em flagrante de Etrio Romeu Vieira, qualificado nos autos, em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, o que faço com fulcro no artigo 312, caput, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]
(APF - 1001211-67.2025.8.11.0011 – 196802820 - pág. 1-8).

Não obstante o alegado, os elementos coletados até o momento refutam a ilegalidade da busca domiciliar sustentada na impetração.

In casu
, a PM recebeu denúncias noticiando o armazenamento de drogas em determinado endereço. A informação inclusive indicou a vinculação dos entorpecentes com Danilo – que é filho do paciente e foi preso no dia anterior pela Polícia Federal.

A existência de denúncia específica, somada à prisão anterior de Danilo, forneceu aos policiais motivação bastante para ingressar na residência sem mandado.

Além disso, a tentativa de fuga do paciente quando percebeu a presença dos policiais no imóvel se agrega aos fundamentos que legitimam a diligência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. BUSCA DOMICILIAR. REGULAR INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONTEXTO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE. PRECEDENT
E. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA DISPENSA DA OITIVA DE TESTEMUNHA PELA ACUSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito quando presentes fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.

2. No caso concreto, a
abordagem policial ocorreu após denúncias específicas acerca de atividade de tráfico, com indicação precisa do local, e apreensão prévia de entorpecentes com terceiro que indicou o paciente como fornecedor, configurando fundadas razões para o ingresso na residência.
Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 959.476/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ESPECÍFICA E FUGA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

4. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, conforme entendimento do STF, no RE 603.616/RO.

5.
No caso concreto, a denúncia anônima específica, no sentido de que um indivíduo trajando camiseta amarela e pilotando uma motocicleta estaria comercializando entorpecentes, bem como a fuga do suspeito, configuraram fundadas razões para a entrada no domicílio, justificando a medida invasiva.

6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a busca domiciliar sem mandado em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que haja elementos concretos que justifiquem a ação. [...]
(STJ, REsp n. 2.158.147/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Conquanto o impetrante alegue que o abandono do imóvel foi presumido pelos policiais “
com base em elementos meramente visuais e externos, notadamente em uma estrutura completamente fechada”,
não apresentou provas nesse sentido.

A fotografia que instrui a inicial registra apenas a fachada de um imóvel, com um portão fechado, de modo que não se pode visualizar as características do local.

De qualquer modo, não se pode ignorar que

os
“[...] depoimentos policiais em geral, [...] eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados"
(STJ, RHC n. 160.970/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 19/4/2022), como ocorre no caso.

Portanto, permanece hígida a informação de que o imóvel onde a droga foi encontrava estava abandonado.

Assim, também sob essa perspectiva, não há falar em ilegalidade da diligência policial. Confira-se:

[...] A inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.597.279/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

[...] A inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia (AgRg no HC 873670/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/02/2024) [...]
(STJ, HC n. 882.236/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

O
periculum libertatis
exsurge no caso em exame.

A vultuosa quantidade e a variedade de drogas –
47,500kg de maconha e 176 kg de cocaína –
somado à apreensão de 6 (seis) aparelhos celulares, um
Rádio PX e 35 (trinta e cinco) estojos deflagados de munição calibre 38 e calibre 12,
expõem a gravidade concreta da conduta.

Ademais, como alertou a Procuradoria-Geral de Justiça “
o alto valor de comércio [dos entorpecentes] (mais de 4 milhões de reais), apontam o possível envolvimento com organização criminosa
” (Id. 300214351 - pág. 5).

Destarte, encontra-se justificada a prisão cautelar:

[...] A elevada variedade, quantidade, a reprovável natureza, bem como as embalagens, dinheiro em espécie e os 5 rádios comunicadores que acompanhavam as drogas, são suficientes para demonstrar a suposta dedicação às práticas delitivas, bem como para justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 195.733/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

[...] Na espécie, a prisão cautelar está amparada na gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e da variedade dos entorpecentes encontrados, bem como da apreensão de um rádio comunicador, de uma arma de fogo - 1 pistola Canik TP9SF, com numeração suprimida, de calibre 9mm -, além de 18 munições intactas e não deflagradas e 1 carregador. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 855.363/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

No contexto, “c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por fim, demonstrada a necessidade e pertinência do cárcere preventivo, fica clara a impossibilidade de se aplicar
medidas
cautelares
alternativas
:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025